Tribunal: TJES
Processo: 5009073-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009073-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES ROSADAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5009073-59.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA DE FATIMA RODRIGUES ROSADAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE, NO MÉRITO, ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Narra a requerente, em síntese, que em 11/06/2022, foi realizada uma vistoria técnica em sua residência, pelos prepostos da requerida, sendo constatada a existência de suposta irregularidade em seu medidor de energia elétrica, ensejando a lavratura do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Afirma, ainda, que, embora não estivesse de acordo com o apurado e não tivesse acompanhado a vistoria realizada, subscreveu o referido documento. Nesse contexto, assevera que, após alguns meses, foi surpreendida com uma comunicação da demandada, através de ligação telefônica, de que existia um débito em aberto vinculado à sua unidade consumidora.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no ID. 24022648 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de nº 9758021/Ordem de Inspeção nº 045003758021 (ID. 24929468) e inexistentes os débitos a que se refere;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir à autora a multa paga de R$ 100,28 (cem reais e vinte e oito centavos) relativa à fatura de Junho/2019 e lançada na fatura de março/2023, valor este que deverá ser devolvido em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, resultando no montante de R$ 200,56 (duzentos reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais e ao pedido contraposto
JULGO IMPROCEDENTES
, nos termos do fundamentado alhures.
”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 5929945). Em suas razões, defende que deu integral cumprimento às determinações legais para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como para constatação da irregularidade na instalação da Recorrida. Ainda, aduz que, conforme o histórico de consumo, diferentemente do que alegado pelo Recorrido, houve uma clara diminuição de consumo e, após a troca do relógio medidor, resultou em um aumento de consumo, certificando a consumação correta. Por fim, sustenta a presunção de validade dos atos administrativos praticados e realiza pedido contraposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado.

No mérito,
cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID 5929912)

que fundamenta as alegações da ré quanto às irregularidades não apresenta qualquer conduta fraudulenta do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora Recorrente,
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Diante disso, em que pese a existência de assinatura, coaduno com o entendimento do juízo singular, uma vez que, em análise aos autos, que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela concessionária ré, o que o eiva de ilegalidade, senão vejamos o que diz a r. Sentença:

“No que se refere ao TOI de nº 9758021 (ID. 24929468), o que verifico é que a ré realiza a cobrança de um suposto débito, fundado em apuração de irregularidade verificada unilateralmente, posto que a ré não comprova ter realizado o procedimento na presença da requerente/recorrida ou de pessoa de sua confiança.

Muito embora o termo tenha sido assinado pela autora, os autos demonstram, sobretudo a prova testemunhal produzida, que a requerente não acompanhou o procedimento feito pelos prepostos da requerida, pois acreditava-se que seria uma inspeção rotineira, sem ter sido alertada previamente da suspeita de irregularidades no padrão de energia.

Tanto é que a testemunha ouvida afirmou que a autora somente foi chamada pelos técnicos da ré após a conclusão do serviço de inspeção, o que somente reforça a ausência da autora durante o procedimento.”

Ou seja,
in casu
, a ré,
em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos alegados pela autora quanto à sua presença na vistoria e a prova testemunhal apresentada.

Neste sentido, considerando a unilateralidade do ato, a jurisprudência pátria que entende pela ilegalidade dos débitos oriundos do referido termo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]. II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
fato que viola o contraditório e ampla defesa.
(. ..)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequência, nulidade do procedimento adotado pela apelante".
VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial,
no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizáve
l, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Quanto ao histórico de consumo apresentado (ID 5929913), verifico que a sua oscilação de consumo não se deu de forma drástica, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe,
sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente
.

Por decorrência lógica à manutenção da sentença e da desconstituição do débito do consumidor, o pedido contraposto formulado pela parte recorrente deve ser rejeitado, pois inexiste a efetiva demonstração de débito da parte recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)